Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-40.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013739-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 064.052.868-60 (AGRAVADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REPARAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância.

Carece de interesse recursal quanto a limitação das astreintes, uma vez que a decisão agravada estabeleceu o valor da causa como limite.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013739-40.2023.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência (autos n. 1010417-03.2023.8.11.0003), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referente ao contrato n. 000010081506. (Id.171961183).

Assevera que a imposição de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), se mostra excessiva além de não ter sido fixado limite no valor da multa.

Argumenta sobre a possibilidade de revisão e redução do valor da multa, para se evitar o enriquecimento ilícito da parte, devendo por isso ser excluída ou minorada.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, para afastar a aplicação da multa ou que seja minorada. (Id. 171961174)

Liminar indeferida. (id. 17255670)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito, Aroldo José Zonta Burgarelli. (id. 172777759)

Contrarrazões apresentadas. (id. 173136668)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
BANCO BRADESCO S.A.,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência (autos n. 1010417-03.2023.8.11.0003), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referente ao contrato n. 000010081506. (Id.171961183).

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência comporta acolhimento.

Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são capazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram suficientes para a demonstração da probabilidade do direito, posto que, pelo que consta nos autos, fora descontados valores de seu benefício pelos bancos reclamados. Ademais, negou a autorização dos pagamentos, de modo que incumbe ao requerido comprovar a sua regularidade.

Anote-se, ainda, a presença do perigo de dano, o qual é ínsito ao próprio desconto de valores supostamente indevidos na conta bancária do reclamante, o que causa prejuízos ao mesmo, pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte autora e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar risco de inadimplemento de despesas básicas.

Ademais, registra-se que, em suma, inexiste prejuízo irreversível a parte ré, uma vez que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, quando então os descontos poderão ser restabelecidos normalmente, se devido, é claro.

(...)

Assim, configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano, vai deferida a tutela vindicada, em razão da presença de seus requisitos autorizadores.

III – Posto isso, DEFERE-SE a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a imediata suspensão dos descontos, referentes ao contrato nº. 000010081506, a partir do próximo vencimento, até o julgamento da lide, bem como se abstenha de inserir os dados do reclamante órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor da causa.”

Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para modificar a decisão agravada.

Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, relevância da fundamentação, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E, no caso, apesar das alegações do agravante, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que desafie a modificação da decisão agravada.

Isto porque, do que consta da decisão agravada, foi determinada a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor da causa, o que não se mostra excessivo, pois a providência a ser tomada pelo agravante é perfeitamente possível e de fácil execução.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial.

Nesse sentido:

“(...)

4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento.(...)”
(AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Quanto ao valor da multa e a limitação, tem-se que a decisão agravada fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor da causa, carecendo de interesse recursal o agravante quanto a limitação da multa.

Já em relação ao valor, não merece reparos, pois se mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO

E O DESPROVEJO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023